Tribunal: TJDFT
Processo: 0751337-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751337-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI AGRAVADO: BRUNO FIGUEIREDO ROBERTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência em favor do autor/agravado para determinar que o síndico do condomínio agravado autorize a realização da obra de feitura do banheiro no piso superior da cobertura da unidade duplex 604 do Edifício Vivaldi, localizada na SQSW 300, Projeção “Q”, Brasília-DF. O agravante alega, em síntese, que: 1) ao realizar as perfurações na laje do condomínio para escoamento do esgoto do banheiro, o condomínio não terá como reverter tal situação fática, mesmo obtendo êxito ao final do processo; 2) a laje do edifício é parte da estrutura do prédio e é de natureza comum e por isso não pode ser apropriada por nenhum condômino para qualquer interferência sem prévia autorização do condomínio; 3) submeteu a questão à aprovação da assembleia de moradores, haja vista se tratar de intervenção em área comum, que exige quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos condôminos, não tendo sido alcançado o número necessário de votos favoráveis em favor do agravado; 4) não houve comprovação do periculum in mora. Requer a suspensão da decisão agravada, e no mérito, seja revogada a tutela de urgência deferida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a decisão agravada está devidamente fundamentada na plausibilidade do direito (ausência de limitação em convenção de condomínio e desnecessidade de assembleia) e no risco de dano ao agravado (custos com a paralisação da obra). Além disso, não está devidamente demonstrada a irreversibilidade da tutela concedida que justifique a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator